Tribunal: STF
Processo: ARE 1449609
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INSURGÊNCIA EM FACE DE DECISÃO DE DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. IRRECORRIBILIDADE. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.



Relatório



    1. Em 24.8.2023, determinei a devolução dos autos ao Tribunal de origem para observância da sistemática da repercussão geral, nos seguintes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. VINCULAÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS. PISO SALARIAL: TEMA 1.132 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA” (e-doc. 38).



    2. Os presentes autos foram remetidos ao Tribunal de origem em 28.8.2023, retornando a este Supremo Tribunal em razão da interposição de embargos de declaração em 16.11.2013 por Danila Tatiana Buttignon (e-doc. 26).



    A embargante sustenta que se “aplicou o sobrestamento em razão do Tema n. 1132, julgado por esta corte. Todavia, em que pese serem matérias semelhantes envolvendo o Piso Nacional das Agentes Comunitárias de Saúde, o Tema n. 1132, como é de conhecimento geral, refere-se à constitucionalidade e aplicação do piso salarial da Lei Federal 12.994/2014, frente aos artigos 1º, 18, 29, 30, I e III, 37, X, 39, 60, §4º, I, 61, §1º, II, a e c, 93, IX, 169, § 1º, I e II, e 198, § 5º, da Constituição Federal. Ao contrário do presente, que aborda a ofensa ao texto constitucional, em especial a E.C. 120/22, por entender tratar-se de norma de eficácia plena, que independe da regulamentação de legislação local” (fl. 3, e-doc. 25).



    Assevera que “a decisão de sobrestamento deverá ser revista com o prosseguimento do Recurso Extraordinário com Agravo assinalado” (fl. 3, e-doc. 25).



     



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3.  Razão jurídica não assiste à embargante. 



    4. Não foi aberto prazo para contrarrazões, em observância ao princípio da razoável duração do processo. Assim têm procedido os Ministros deste Supremo Tribunal em casos nas quais não se vislumbra prejuízo à parte embargada (ARE n. 999.021-ED-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; RE n. 597.064-ED-terceiros-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 2.6.2021; e Rcl n. 46.317-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021). 



    5. Este Supremo Tribunal assentou a irrecorribilidade das decisões pelas quais se devolvem os autos à origem para observância da sistemática da repercussão geral. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É manifestamente incabível agravo da decisão que determina a devolução dos autos ao Tribunal de origem em cumprimento ao disposto no art. 1.030, II, do CPC. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 862.406-AgR-segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1º.3.2019). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INSURGÊNCIA EM FACE DA ORDEM DE DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. ATO IRRECORRÍVEL. PRETENSÃO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS” (ARE n. 1.356.141-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 2.2.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DESPACHO PELO QUAL SE DETERMINA A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 874.816-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 8.11.2016).



    6. Pelo exposto, não conheço dos embargos de declaração e determino a baixa destes autos ao Tribunal de origem. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora